Tribunal: TJMT
Processo: 1020106-51.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020106-51.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DO NASCIMENTO - CPF: 307.254.534-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO – PRISÃO DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DE DOENÇA GRAVE – IMPROCEDÊNCIA – REEDUCANDO QUE NÃO SE ENCONTRA EXTREMAMENTE DEBILITADO PELA DOENÇA – ASSISTÊNCIA MÉDICA E TRATAMENTO NO INTERIOR DO PRESÍDIO – NÃO PREENCHIDA QUALQUER HIPÓTESE DO ARTIGO 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável a concessão de prisão domiciliar quando não demonstrado o debilitado estado de saúde do reeducando, pois, o fator etário e ser acometido de doença pulmonar obstrutiva crônica são insuficientes para justificar a providência excepcional, especialmente se está recebendo assistência médica quando necessário e for possível o tratamento de saúde adequado no interior do estabelecimento prisional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
João Batista do Nascimento
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos do processo executivo de pena n.
0000373-52.2019.8.11.0044, código 95644
, que indeferiu o pedido de modificação do regime de cumprimento de pena para prisão domiciliar.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a reforma da decisão para que o agravante seja colocado em prisão domiciliar, considerando que ele é idoso e portador de doença grave (Id. 108354977, pp. 528-534).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do pleito, mantendo-se a decisão recorrida (Id. 108354977, pp. 539-541).

Em sede de juízo de retratação, a decisão objurgada foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 108354977, pp. 545-546).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 116154489).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consta dos autos que o agravante
João Batista do Nascimento
cumpre a pena privativa de liberdade de 24 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito de estupro de vulnerável, insculpido no artigo 217-A,
caput
, do Código Penal, por sete vezes – processo executivo de pena n.
0000373-52.2019.8.11.0044
.

A defesa formulou perante o Juízo de primeira instância pedido de concessão de prisão domiciliar, alegando que o reeducando, além de ser idoso, é portador de doença grave irreversível – Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (CID J44.8).

Diante da negativa pelo magistrado singular, a defesa interpôs o presente recurso visando a concessão de prisão domiciliar ao reeducando, ora agravante, nos moldes do artigo 117, incisos I e II, da Lei de Execuções Penais.

Sustenta que o agravante possui 77 anos de idade e está acometido de doença pulmonar irreversível, com função pulmonar em 48%, e necessita de tratamento e acompanhamento contínuo, o qual não é oferecido devidamente no estabelecimento prisional, pois nem sequer há inalador para amenizar eventual crime respiratória.

Todavia, com o minucioso exame dos autos, verifico que a pretensão defensiva não merece amparo.

Importante consignar de início que o
artigo 117 da LEP
autoriza a concessão de prisão domiciliar para o condenado em regime aberto, expressamente nas hipóteses de o reeducando ser maior de 70 anos, estar acometido de doença grave, condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental, e condenada gestante.

Entretanto, a jurisprudência pátria passou a admitir a concessão da referida benesse também aos condenados que cumprem regime prisional semiaberto ou fechado, em situações excepcionalíssimas, como no caso de portadores de doença grave, desde que comprovada a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional em que cumprem sua pena.

Nesse sentido, trago julgado do Supremo Tribunal Federal:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO. PENA PRIVATIVADE LIBERDADE. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. NÃO-COMPROVAÇÃO. TRATAMENTO POSSÍVEL NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. 1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, em que se pretendia o reconhecimento do direito à prisão domiciliar. 2. O art. 117, da Lei de Execução Penal somente admite a prisão domiciliar nos casos de execução da pena privativa de liberdade em regime aberto. 3. Ainda assim,
é indispensável a demonstração cabal de que o condenado esteja acometido de doença que exija cuidados especiais, insuscetíveis de serem prestados no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar adequado
(HC n° 83.358/SP, rel. Min. Carlos Britto, 1a Turma, DJ 04.06.2004). 4. Não havendo prova de doença grave do paciente, tampouco da inadequação ou insuficiência de eventual tratamento médico ministrado no estabelecimento prisional ao paciente, é caso de denegação do writ. 5. Ordem denegada.”
(
HC
85092/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 3.6.2008, publicado em 20.6.2008) – destaquei.

Igualmente trago o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. PROCESSUAL. ENTORPECENTES. TRÁFICO. PORTADOR DO VÍRUS HIV CONDENADO AO REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. "HABEAS CORPUS". RECURSO. 1. Moléstia grave não garante, por si só, o direito à prisão domiciliar ao condenado ao regime fechado, se não preenchidos os demais requisitos necessários à concessão do benefício. 2. Se o recorrente deixa de trazer aos autos prova incontroversa de que depende de tratamento médico que não pode ser administrado nos locais e horários admitidos pela autoridade responsável, deve ser negado o benefício da prisão domiciliar. 3. Recurso em habeas corpus não provido”
(
RHC
12.123/MG, Rel. Min. Edson Vidigal, Quinta Turma, DJ de 25.2.2002).

Convém trazer ainda, a respeito do tema ora em comento, as lições de Renato Brasileiro Lima,
in verbis
:

“Não basta que o acusado esteja extremamente debilitado por motivo de doença para grave para que possa fazer jus, automaticamente, à prisão domiciliar. Há necessidade de se demonstrar, ademais, que o tratamento médico do qual o acusado necessita não pode ser ministrado de maneira adequada no estabelecimento prisional, o que estaria a recomendar que seu tratamento fosse prestado na sua própria residência. (...) Na mesma linha de raciocínio, porém no tocante à possiblidade de substituição da prisão penal pela prisão domiciliar, nos termos do art.117, inciso II, da LEP, sempre foi esse o entendimento jurisprudencial: ‘ser portador de doença crônica incurável não garante, por si só, o direito à prisão domiciliar , sendo indispensável a prova incontroversa de que o custodiado depende efetivamente de tratamento médico que não pode ser ministrado no estabelecimento penal’.”
(LIMA, Renato Brasileiro de, Manual de Processo Penal: volume único, 8o. Eds, ver., ampl, e atual, Salvador: ED. Juspodivm, 2020, pág. 1125 e 1126).

No caso em apreço, verifica-se que embora o agravante esteja acometido de doença grave (LEP, art. 117, II), está recebendo o tratamento adequado e é plenamente possível a sua assistência médica no interior do estabelecimento prisional.

Impende consignar que, em 24.3.2020, o Juízo de origem concedeu a prisão domiciliar ao recorrente, com esteio na Recomendação n. 62/CNJ, em decorrência da pandemia da Covid-19. Em vista disso, o
parquet
interpôs recurso de agravo em execução (processo n. 0000373-52.2019.8.11.0044), e esta egrégia Segunda Câmara Criminal, por maioria, em 29 de julho de 2020, deu provimento ao pleito, determinando o imediato retorno do reeducando ao regime fechado, ante a não comprovação da necessidade da medida excepcional. Veja-se o ementário do acórdão:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME FECHADO SUBSTITUÍDO POR PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REEDUCANDO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES EXCEPCIONAIS DA RELATIVIZAÇÃO DO REGIME FECHADO – DEBILITADO ESTADO DE SAÚDE NÃO COMPROVADO – FATOR ETÁRIO INSUFICIENTE A ENSEJAR A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – NÃO DEMONSTRADA A EXCEPCIONALIDADE PARA APLICAÇÃO DA MEDIDA – UNIDADE PRISIONAL QUE TOMOU PROVIDÊNCIAS PREVENTIVAS À PROPAGAÇÃO DO VÍRUS – INEXISTÊNCIA DE CASOS DA DOENÇA DENTRO DO ESTABELECIMENTO PENAL – AGRAVO PROVIDO.

Inviável a concessão de regime domiciliar para o cumprimento de pena se não demonstrado o debilitado estado de saúde do reeducando, que poderia ser agravado pelo risco de contágio pela Covid-19, mostrando-se o fator etário, por si só, insuficiente para justificar a providência excepcional, sobretudo se, apesar de idoso, o apenado praticou delitos com violência e grave ameaça, e há medidas de prevenção para evitar a propagação do vírus dentro da unidade prisional.”

Convém transcrever os seguintes fundamentos utilizados naquela oportunidade para não consentir com a prisão domiciliar ao reeducando,
in verbis
:

“(...) Na hipótese, conquanto o agravado se enquadre no denominado “grupo de risco”, já que possui mais de 60 anos de idade e, segundo ressaltado na decisão combatida, é portador de doença crônica, os prontuários médicos juntados aos autos do processo executivo foram elaborados entre os anos de 2012 e 2015, enquanto a sua prisão ocorreu em 2017, de modo que não apresentou crises respiratórias dentro da unidade prisional, não ficando evidenciado o debilitado estado de saúde que justifique a medida excepcional.

Como destacado no parecer ministerial, o fator etário, isoladamente, não é suficiente para motivar o deferimento da prisão em regime domiciliar por perigo de contágio pela Covid-19, mormente porque, “não há notícias de que o agravado esteja com sintomas de contágio; não há demonstração de que há risco efetivo, no estabelecimento onde o reeducando cumpria sua pena, tampouco informações de que naquele estabelecimento prisional, existam casos suspeitos ou confirmados da doença, cabendo destacar que o reeducando não possui lapso temporal para obtenção de qualquer benefício” (Id. 44817516).

Por conseguinte, da análise do quadro descrito pelo membro do Ministério Público e diante das informações trazidas nos autos do processo executivo, não há indicativos da necessidade de concessão excepcional de prisão domiciliar, unicamente em decorrência da idade do reeducando.

(...)

Importante ressaltar que o reeducando contava com 74 anos de idade na data dos fatos, os crimes perpetrados possuem natureza hedionda e envolveram violência e grave ameaça contra sete crianças, situação que reforça que a prematura soltura não é recomendável, tendo em vista a sua acentuada periculosidade. (...)”.

Posteriormente, em julho do ano seguinte (2021), a situação do ora agravante foi alterada, conforme relatado detalhadamente pela eminente procuradora de justiça:

“Em 07/07/2021 a defesa solicitou ao juízo a quo o encaminhamento do ora AGRAVANTE para realização de exames médicos e acompanhamento especializado, pois vinha apresentando dificuldade para respirar. Pois bem, em razão de seu problema respiratório, foi hospitalizado, quando o médico plantonista recomendou seu encaminhamento ao pneumologista e acompanhamento da patologia (Id 108354977 – Pág. 414/416). Em 30/07/2021 o pleito foi deferido pelo juízo, ficando determinado ao Diretor na Unidade Prisional que: ‘continue prestando toda a assistência necessária ao reeducando, encaminhando-o a unidade de saúde sempre que necessário, com o fim de se apurar a causa do seu problema respiratório e demais problemas de saúde que ele possua ou venha a ter’ (Id 108354977 - Pág. 440/441).

Em consulta médica com pneumologista, realizada em 11/08/2021, no município de Rondonópolis, o ora AGRAVANTE foi diagnosticado com ‘doença pulmonar obstrutiva crônica irreversível, com função pulmonar em 48%”, devendo permanecer em tratamento e acompanhamento contínuo. Na oportunidade deu início ao uso inalatório dos seguintes medicamentos: formoterol e buderonida’ (Id 108354977 – Pág. 471/472).

(...)

Em 12/08/2021, com base nos receituários apresentados, novo pedido de concessão de prisão domiciliar foi formulado pela defesa do ora AGRAVANTE, cujos argumentos são os mesmos utilizados nas razões do presente Agravo (Id. 108354977 – Pág. 477/480). Novamente o Ministério Público singular manifestou contrário ao pleito (Id. 108354977 – Pág. 483/487).

Em atenção ao despacho proferido em 01/09/2021 (Id 108354977 – Pág. 493/494), o Diretor da Cadeia Pública informou que o tratamento do ora AGRAVANTE pode ser realizado dentro da unidade prisional sem riscos a ele bem como aos demais detentos, oportunidade em que solicitou a aquisição de um aparelho portátil para inalação, visto que a unidade não possui e ainda informou que referido reeducando trabalha na horta da unidade prisional no cultivo de salsinha e cebolinha, capinando, plantando, colhendo e irrigando (Id 108354977 – Pág. 502).

(...)

Em 19/10/2021 foi proferida decisão indeferindo o pedido de concessão de prisão domiciliar, autorizando a aquisição do aparelho portátil para inalação pelo Conselho da Comunidade (Id 108354977 – Pág. 505/507 – decisão). A magistrada de piso assim decidiu: (...)”
– Id. 116154489, pp. 4-8.

Consoante se nota, o Juízo de primeira instância tomou as medidas cabíveis para atender as necessidades do agravante, em decorrência da doença que possui, determinando ao diretor da unidade prisional que prestasse a assistência médica adequada, bem como o encaminhasse à unidade de saúde quando fosse necessário.

Conquanto a defesa do reeducando alegue nesta oportunidade que ele não está recebendo o tratamento necessário no interior do presídio, motivo pelo qual pugna pela prisão domiciliar, verifica-se que o diretor do estabelecimento prisional informou:

“Comunico que
o recuperando pode sim fazer esse tipo de tratamento sem oferecer riscos
; que o recuperando encontra-se numa cela externa onde ficam também o pessoal que trabalha e os que prestam serviços internos intramuros, total de 06 (seis) recuperandos. Comunico ainda que o ‘seu João’ como prefere ser chamado, labora na horta da unidade com capina, plantio, colheita e irrigação de salsinha e cebolinha”
– Id. 108354977, p. 502, grifei.

Desse modo, observa-se que é plenamente possível o agravante receber o tratamento adequado à sua saúde no interior da unidade prisional.

Além disso, foi solicitada a aquisição de um aparelho portátil para inalação, visando a utilização em benefício à saúde do agravante; e o pedido foi deferido pelo magistrado singular.

Convém transcrever os argumentos bem delineados na decisão agravada,
in verbis
:

“
Dito isso, tenho que o pedido formulado pela defesa deve ser indeferido, posto que inobstante seja inquestionável a moléstia do reeducando, o tratamento prescrito pelo médico pode ser realizado dentro da Unidade Prisional sem riscos, seja ao próprio reeducando, seja aos demais detentos.

Ainda, vale pontuar que a moléstia acometida pelo reeducando não o torna extremamente debilitado, eis que foi certificado pelo Diretor da Cadeia que ele labora na horta da unidade com capina, plantio, colheita e irrigação de salsinha e cebolinha.

Por todo o exposto, indefiro o pedido de substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar.

Por fim, autorizo que o Conselho da Comunidade adquira o aparelho portátil para inalação, visando promover o tratamento ao reeducando dentro da Unidade Prisional. Assim, oficie-se ao Diretor da Cadeia, bem como o Presidente do Conselho da Comunidade, cientificando-os.”
– Id.

108354977, p. 506.

A eminente procuradora de justiça bem ponderou:
“Conquanto o RECORRENTE apresente documentos demonstrando ser portador de moléstia grave e a necessidade de tratamento contínuo, não há nos autos indicativo que o tratamento não possa ser realizado na Unidade Prisional. O fato da unidade prisional não possuir aparelho para inalação, ausência que está sendo suprida, não é fator determinante a autorizar que passe a cumprir prisão domiciliar”
– Id. 116154489, p. 9.

Destarte, tendo em vista que no cumprimento de pena em regime semiaberto ou fechado, a possibilidade de conversão em prisão domiciliar no caso de doença grave está condicionada à

impossibilidade de assistência médica no estabelecimento prisional, não há como acolher a pretensão defensiva com fulcro no artigo 318 do CPP.

Sobre o tema em apreço, oportuno trazer os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS – DIREITO PROCESSUAL PENAL – EXECUÇÃO – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – PRISÃO DOMICILIAR – DOENÇA GRAVE NÃO COMPROVADA – TRATAMENTO POSSÍVEL NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – ORDEM DENEGADA. 1. Não obstante a existência de flexibilização pelas Cortes Superiores de Justiça – possibilidade da prisão domiciliar em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado – é indispensável a demonstração cabal de que o apenado esteja acometido de doença que exija cuidados especiais, insuscetíveis de serem prestados no local da prisão. In casu, informou o Juízo coator que a Unidade Prisional noticiou que o paciente não é portador de doença grave, tampouco precisa de realizar eventual tratamento médico extramuros, “faz uso de medicação oral e se mostra orientado, com boa resposta clínica”. 2. Ordem denegada”.
(TJMT, N.U 1014327-18.2021.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 15.12.2021, publicado no DJe 21.1.2022).

“(...)

Inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, porquanto a negativa de concessão da prisão domiciliar está amparada no entendimento no sentido de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o paciente deve comprovar que se encontra extremamente debilitado por motivo de grave estado de saúde e a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional, o que não ocorreu no caso, porquanto inexiste prova pré-constituída que evidencia a presença dos mencionados requisitos”.
(TJMT, N.U 1019265-56.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 14.12.2021, publicado no DJe 24.1.2022).

Diante de tais considerações, consoante bem fundamentado pelo juiz de primeiro grau, a prisão domiciliar é incabível no presente caso, mormente porque o agravante não está extremamente debilitado pela doença acometida e pode receber o tratamento de saúde adequado
intramuros
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do presente recurso, porém, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022